Tribunal: TJSP
Processo: 2089766-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Inclusão no inventário de bem que não é de propriedade registral do de cujus, bem como não foi comprovada sua posse de fato – Informação de que uma das herdeiras teria adquirido o bem - Questão de alta indagação a ser dirimida em via própria - Recurso desprovido.